Tribunal: TJSP
Processo: 0021687-45.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C. C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro odontológico – Autora que alega ter ocorrido falha nos serviços odontológicos prestados pelo réu, que, ao realizar uma restauração de dente na paciente, deu ensejo à necrose plural do dente restaurado e à posterior realização de canal – Sentença de improcedência do pedido reconvencional e de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C. C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro odontológico – Autora que alega ter ocorrido falha nos serviços odontológicos prestados pelo réu, que, ao realizar uma restauração de dente na paciente, deu ensejo à necrose plural do dente restaurado e à posterior realização de canal – Sentença de improcedência do pedido reconvencional e de parcial procedência do pedido principal, para condenar o réu na devolução dos valores pagos pelos serviços prestados pelo próprio réu, e ao pagamento das despesas que a autora teve de fazer com outro profissional por ela contratado – Irresignação das partes – Acolhimento parcial – Laudo pericial conclusivo no sentido de que há nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e os serviços prestados pelo réu – Perícia regularmente realizada, na forma do artigo 473 do CPC, e que constatou que, por não ter o réu observado a distância necessária entre o local da restauração e o canal, acabou causando a infecção, com a necrose do dente, e a necessidade de tratamento de canal - – Responsabilidade do réu configurada – Danos materiais bem caracterizados – Incontroversa realização de tratamento por outro profissional, que resolveu o problema constatado – Dano moral configurado – Laudo pericial que indicou que a autora, por conta do problema ocorrido, sofreu dor e incômodos – Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Não configurada má-fé da autora, tendo em vista a constatação de falha no serviço odontológico que lhe foi prestada - Sentença reformada em parte – Recurso da autora parcialmente provido – Apelo adesivo do réu desprovido.